Tribunal: TJSP
Processo: 1008083-43.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de obrigação de fazer – Dívida prescrita – Sentença de procedência – Recurso da patrona do autor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em percentual sobre o valor da causa – Incabível majoração por equidade – Valor que não se afigura irrisório, tampouco inestimável – Adequação da verba aos critérios dispostos pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de obrigação de fazer – Dívida prescrita – Sentença de procedência – Recurso da patrona do autor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em percentual sobre o valor da causa – Incabível majoração por equidade – Valor que não se afigura irrisório, tampouco inestimável – Adequação da verba aos critérios dispostos pelo artigo 85, § 2o do CPC. Recurso não provido.